Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-13.2021.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731857-13.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GISELLE GOMES DE MATOS AGRAVADO: RONALDO DOS SANTOS ALVES D E C I S Ã O Decido na forma do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação (Acórdão n.695432, 20120910253234ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a Turma). O recorrente teve o benefício da gratuidade de justiça indeferido. Interposto agravo interno, o acórdão manteve a decisão que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas. Todavia, o recorrente não comprovou o recolhimento do preparo dentro do prazo fixado. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Assim, o recurso é deserto. Isto posto, não conheço do recurso inominado. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido. Brasília/DF, 17 de outubro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito w